Tribunal: TJSP
Processo: 1003341-42.2024.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo. Relação jurídica não comprovada. Majoração do valor da indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Montante arbitrado que se mostra razoável e proporcional. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.